Tribunal: TJDFT
Processo: 0728707-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. CLÁUSULAS ABUSIVAS.
1 – Do cerceamento de defesa. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, podendo dispensar as inúteis (art. 370 do CPC). A prova documental apresentada se mostra suficiente, mesmo porque a capitalização de juros no contrato de alienação fiduciária não é ilegal, o que dispensa a necessidade da prova de sua ocorrência pela adoção da tabela Price. Preliminar que se rejeita.
2 – Fundamentação da sentença. A sentença enfrentou todos os temas suscitados e apresentou fundamentação adequada, com base nas alegações das partes e no conjunto fático probatório dos autos. Eventual nulidade seria convalidada pelo julgamento da causa em grau de recurso, na forma do art. 1013, § 3o. do CPC. Também não tem acolhida a alegação de nulidade por ausência de decisão sobre antecipação da tutela.
3 – Alienação fiduciária em garantia. Capitalização mensal de juros. Legalidade. Não há vedação legal à capitalização mensal de juros em contrato de alienação fiduciária em garantia (art. 5o., III e § 2o. da Lei n. 9.514/97 com a redação dada pela Lei n. 10.931/2004).
4 – Cláusulas abusivas. O apelante não logrou êxito em provar a ocorrência de fatos novos e imprevisíveis, aptos a desequilibrar o contrato e justificar revisão por onerosidade excessiva. Ademais, não logrou demonstrar abusividade nas várias cláusula cuja nulidade sustenta.
5 – Apelação conhecida e desprovida.